Tribunal: TJES
Processo: 5001448-42.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001448-42.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM e outros
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001448-42.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM e ELIANA ELOY LOXE

RECORRIDO:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24H. DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REGULAÇÃO DEMORADA DO SINISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE IRRISORIEDADE. ENUNCIADO Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM e ELIANA ELOY LOXE em face de ALLIANZ SEGUROS S/A.

Em síntese, os autores narram que, em 26 de novembro de 2024, o primeiro requerente conduzia o veículo segurado, de propriedade da segunda autora, quando ocorreu um sinistro em localidade descrita como erma e de difícil acesso. Alegaram que, ao acionarem a seguradora ré para o serviço de assistência 24 horas (guincho), não obtiveram o amparo contratado, permanecendo desassistidos por longo período em situação de risco e insegurança, sendo compelidos a contratar reboque particular para sair do local. Aduziram ainda que, após o evento, enfrentaram excessiva demora e entraves burocráticos para a realização da vistoria e regulação do sinistro, período que se estendeu até meados de dezembro de 2024, quando foi constatada a perda total do bem. Sustentaram que a desídia da ré lhes causou perda de tempo útil, configurando desvio produtivo do consumidor, além do abalo psicológico pelo abandono na via. Diante dos fatos, requereram a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço de assistência 24 horas. Alegou que, ao ser acionada em 26/11/2024, prontamente diligenciou a busca por prestadores, contudo, a própria parte autora informou que o local do evento era "ermo e de difícil acesso". Afirmou que, diante da constatação de que o tempo de espera pela rede credenciada seria longo, facultou ao segurado a contratação de serviço particular mediante posterior reembolso, medida esta que visava mitigar o prejuízo e diminuir exponencialmente o tempo de atendimento, demonstrando boa-fé e conduta colaborativa, e não uma recusa de cobertura. Ressaltou, ainda, que as Condições Gerais do seguro não estipulam tempo mínimo ou máximo para o atendimento, estando este condicionado à disponibilidade de prestadores. Quanto à alegação de desvio produtivo e perda de tempo útil na regulação do sinistro, defendeu que a exigência de documentação é prática lícita, contratual e regulada, sendo dever do segurado fornecer os elementos necessários para a análise da cobertura securitária. Afirmou que a regulação do sinistro é exercício regular de direito para verificação de causas e consequências, não configurando conduta abusiva ou ato ilícito ensejador de reparação. No tocante aos danos morais, sustentou sua inexistência, argumentando que os fatos narrados configuram mero aborrecimento ou dissabor decorrente de inadimplemento contratual, incapaz de gerar abalo psicológico grave ou ofensa aos direitos da personalidade. Refutou a inversão do ônus da prova, alegando ausência de verossimilhança e de hipossuficiência técnica da parte autora, que detém meios de comprovar suas alegações. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requereu que a atualização monetária e os juros de mora observem a Taxa Legal (SELIC), em conformidade com a Lei nº 14.905/2024 e a nova redação do artigo 406 do Código Civil, vedando-se a cumulação com outros índices para evitar
bis in idem
. Ao final, pugna pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ex positis
, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte Autora, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de
danos morais,
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir da data do arbitramento (Súm. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que já engloba juros e correção monetária. (Lei 14.905/24.

Irresignados com a sentença proferida no ID. nº 17238076, os requerentes interpuseram Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, pela concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, sustentam que a falha na prestação do serviço de assistência 24 horas (guincho) frustrou a legítima expectativa de segurança e amparo que constitui a essência do contrato de seguro, violando a boa-fé objetiva. Argumentam que a alegação de "indisponibilidade de prestador" utilizada pela recorrida não exime sua responsabilidade, tratando-se de risco do empreendimento que não pode ser transferido ao consumidor. Aduzem que a situação ultrapassou o mero dissabor, caracterizando abandono em local perigoso e configurando a teoria do "desvio produtivo do consumidor" devido à via-crúcis burocrática enfrentada para a regulação do sinistro. Por fim, insurgem-se contra o valor da condenação fixado em primeira instância, argumentando que o montante de R$ 2.000,00 é irrisório frente ao porte econômico bilionário da seguradora e insuficiente para cumprir as funções punitiva e pedagógica do dano moral. Requerem, assim, a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada recorrente.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a necessidade de majoração dos danos morais arbitrados pelo juízo de origem.

Consoante dispõe o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Tal entendimento reflete a diretriz de que a intervenção da instância revisora na fixação do valor do dano moral deve ser excepcional, restrita às hipóteses em que o montante arbitrado desvirtue os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resultando em enriquecimento sem causa ou em indenização inexpressiva.

No caso dos autos, não obstante as alegações dos recorrentes, observa-se que o
quantum
indenizatório fixado na sentença atende aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, revelando-se adequado e proporcional ao dano suportado, não havendo razão para sua majoração.

Assim, mantém-se o valor fixado a título de danos morais, por inexistirem elementos que demonstrem ser o montante arbitrado irrisório, nos termos do citado enunciado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)